Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. SÓ ALÍNEAS “A” E “C” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DOS VETORES MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade, mormente porque é da literalidade da lei que, quando o homicídio envolve violência doméstica e familiar (artigo 121, § 2-A, inciso I, do Código Penal), como no caso em apreço em que vítima e autor eram casados, incide a qualificadora do feminicídio (artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal), não se observando qualquer erro na quesitação, em especial no quesito que tratou do tema (7o), que porventura pudesse ter interferido na resposta dos Jurados.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
5. Correta a análise negativa da culpabilidade quando o acusado premedita o delito, desenvolvendo seus planos, adquirindo a arma e para usá-la no crime. Além disso, o réu deixou sua filha aos cuidados do irmão, e, portando uma mochila que escondia a pistola, chamou a vítima; aguardou que ela abrisse o portão para então disparar tiros contra seu rosto, resultando em sua morte, circunstâncias que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.
6. Não há falar em afastamento dos maus antecedentes pelo transcurso do prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois entre a data da referida condenação e a prática do crime em tela, transcorreram menos de três anos, logo, também deve ser preservada a maculação dos antecedentes.
7. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador.
8. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
9. A orfandade causada aos filhos de tenra idade da vítima transborda as consequências habituais do crime de homicídio, especialmente quando o autor é o próprio pai da criança e tinha absoluta ciência de que sua ação homicida resultaria no referido desamparo. Além disso, a filha também se viu privada do contato e alento paterno, por ter sido ele, o genitor, o autor do delito, impondo sofrimento muito maior à criança.
10. Considerando que a doutrina e jurisprudência admitem dois critérios para exasperação da pena, na primeira fase, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
12. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
13. Recurso parcialmente provido.